Tribunal: TJSP
Processo: 1518743-18.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518743-18.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JÚLIO
TENGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo, preservada, na íntegra, a r. sentença,
por seus jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518743-18.2019.8.26.0228 -Voto no 19722
2
Apelação Criminal no 1518743-18.2019.8.26.0228.
Apelante: JÚLIO TENGA (Advogado, Dr. Renato Castelo Branco).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. André Carvalho e Silva de
Almeida.
Comarca: Capital.
VOTO no 19.722.
PENAL.
APELAÇÃO.
CORRUPÇÃO
ATIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA
DEFESA.
Pretendida absolvição por insuficiência
probatória. Descabimento. Materialidade e
autoria
restaram
plenamente
demonstradas pelas palavras dos policiais.
Depoimentos dos agentes públicos coesos
e legítimos, em nada desmerecidos na
prova produzida. Condenação mantida.
Negado provimento.

VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado JÚLIO TENGA contra sentença
penal condenatória proferida pelo Juízo da 30a Vara
Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518743-18.2019.8.26.0228 -Voto no 19722
3
Comarca da Capital (publicada em audiência realizada no dia 02 de
dezembro de 2019 fls. 209)
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 333,
“caput”, do Código Penal, porque, no dia 23 de janeiro de
2019, nas circunstâncias de espaço ali delineadas,
ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para
determiná-los a omitir ato de ofício (fls. 116 denúncia recebida
em 20 de agosto de 2019, fls. 124).
De acordo com a denúncia, o apelante foi
abordado por policiais militares, juntamente com a
testemunha José Luís, e, ao efetuarem busca pessoal,
localizaram na posse do recorrente a quantia de US$
12.000,00 (doze mil dólares) e na posse da testemunha US$
3.000,00 (três mil dólares) e R$ 2.549,00 (dois mil quinhentos e
quarenta e nove reais). Quando soube, porém, que seriam
levados ao Distrito Policial, o apelante ofereceu aos
policiais, para que não os levassem, a quantia de
R$1.000,00 (mil reais), quando, então, contra ele, foi dada
voz de prisão em flagrante delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518743-18.2019.8.26.0228 -Voto no 19722
4
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado, por incurso no artigo 333,
“caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade
de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo
legal; a pena privativa de liberdade foi substituída por
uma restritiva de direito consistente em prestação de
serviços
à
comunidade,
pelo
mesmo
prazo
da
condenação, e pagamento de mais 10 dias-multa, no
mínimo legal. Concedido apelo em liberdade
Pretende, o recorrente, a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 227/235).
Trânsito em julgado para a Acusação em
09/12/2019 (fls. 213).
Contrarrazões às fls. 241/242, pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518743-18.2019.8.26.0228 -Voto no 19722
5
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls.
247/253).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Materialidade e autoria adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls.
07/09), destacando-se a prova oral realizada durante a
instrução.

O apelante negou a prática delitiva.
Sustentou ter sido abordado pelos policiais, que lhe
indagaram sobre o que tinha dentro do carro, tendo dito
que era dinheiro em dólar. Explicou a origem do dinheiro,
mas foi conduzido até a delegacia. Alegou que só
possuía trezentos reais e nem poderia ter oferecido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518743-18.2019.8.26.0228 -Voto no 19722
6
quantia descrita na denúncia aos policiais.

O policial militar Erik Augusto Pontes
disse ter sido acionado para averiguação de um veículo
em atitude suspeita. Procedeu à abordagem do
recorrente, que estava acompanhado por outra pessoa.
Localizaram dólar no interior do automóvel e o indagaram
sobre a origem. O apelante respondeu que estava
negociando a moeda com o outro indivíduo, mas não quis
declinar a origem. No momento em que disseram a
JULIO que o conduziriam à delegacia, ele chamou de
canto e ofereceu-lhe mil reais.

No mesmo sentido, o depoimento da
policial militar Fernanda Melo Norberto, a qual relatou ter
presenciado JULIO oferecendo determinada quantia em
dinheiro ao seu colega, para não ser conduzido à
delegacia.
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colacionam-se os seguintes precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518743-18.2019.8.26.0228 -Voto no 19722
7
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - Recurso
defensivo Pretendida absolvição por insuficiência
de provas Inadmissibilidade Materialidade e
autoria delitivas comprovadas no curso da
instrução criminal Réu confesso - Reconhecido o
valor probatório das declarações das vítimas em
crimes patrimoniais Depoimento prestado por
agente policial Validade - Como qualquer
elemento de prova, o testemunho prestado
por policial militar é submetido ao crivo do
contraditório judicial e deve ser apreciado
pelo magistrado com a cautela dispensada às
demais provas constantes no processo, para
que com base em todas forme sua convicção
e fundamentadamente exponha as razões de
sua decisão Condenação mantida. Dosimetria
Pleito ministerial para majoração das penas
Procedência
Reconhecidas
circunstâncias
judiciais que resultam em um juízo especialmente
desfavorável aos acusados e demandam a
fixação da pena-base acima do mínimo Segunda
fase Réu reincidente Pedido para o reconhecimento da confissão espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante
da confissão espontânea e a agravante da
reincidência
Possibilidade
Fixado
o regime
fechado para ambos os réus. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050,
4a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j.
25/09/2012, v.u.);
“PENAL -PROCESSUAL PENAL -BUSCA E
APREENSÃO
DE
BENS
-ARRESTO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518743-18.2019.8.26.0228 -Voto no 19722
8
SEQUESTRO (PET 6.599/BA) -PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO
-AUSÊNCIA
DE
PROVAS
-
ILAÇÕES
POLICIAIS
-VALIDADE
DA
TESTEMUNHA
POLICIAL
-AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial
em operações policiais, o que leva a sua
manutenção contínua, afastando a hipótese de
deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de
pagamento por participação do investigado em
esquema de fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em
nome de terceiros a fim de dissimular a ilicitude
dos valores recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade
policial que o veículo lhe pertencia não se trata de
mera ilação policial desprovida de provas. Nada
impede que na ausência de testemunhas, os
policiais que efetuaram a prisão funcionem como
tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável
pela segurança pública, legalmente investido
no cargo e que tem a seu favor a presunção
de
legalidade
e
legitimidade
nos
atos
praticados, o que, longe de desqualificá-lo,
torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve
estar baseada em fatos concretos, não se
prestando para tal meras conjecturas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518743-18.2019.8.26.0228 -Voto no 19722
9
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010,
v.u.).
A testemunha Jose Luis Ayna Fernandes
disse que estava acompanhando o recorrente quando
foram abordados, mas não ouviu a conversa dele com os
policiais.
As testemunhas de defesa, Joao Antonio
Peres Martins, Jaqueline dos Santos e Alexandra Cristina
de Moraes, informaram que tiveram conhecimento dos
fatos por meio do apelante e apontaram as atividades
comerciais exercidas por ele.
Importante ressaltar que, do que alegou o
apelante, nada comprovou (artigo 156 do Código de Processo
Penal). Interessante que a pessoa que o acompanhava
não ouviu a conversa onde o dinheiro foi oferecido. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518743-18.2019.8.26.0228 -Voto no 19722
10
negou, portanto, a possibilidade da situação. Assim,
diante, também, do teor do depoimento da outra policial,
comprovado ficou o crime, da forma como descrito na
inicial acusatória.
Bem comprovada, pois, a prática do
delito em exame, razão pela qual não se cogita de
absolvição por falta de provas, como pretendido no
recurso interposto. Condenação mantida.
No atinente, a r. sentença surgiu assim
motivada: “Nesse mister, bem sopesados os elementos norteadores do
artigo 59 do Código Penal, cumpre reconhecer que o réu é primário e sem
antecedentes, merecedor da pena-base fixada em 2 anos de reclusão e 10
dias-multa. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena comutada e na
forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução e ao pagamento de mais
10 dias-multa. Em caso de cumprimento da pena corporal, o réu deverá fazê-
lo em regime aberto. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e
CONDENO JÚLIO TENGA, RG. no 71.996.792-2, à pena de 2 anos de
reclusão, no regime aberto, substituída por restritiva de direitos, conforme
acima estabelecido, e ao pagamento de 10 dias-multa, de valor unitário
mínimo, por infração ao artigo 333, caput, do Código Penal. O sentenciado
poderá apelar em liberdade. Publicada esta em audiência, registre-se e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518743-18.2019.8.26.0228 -Voto no 19722
11
cumpra-se, saindo as partes intimadas, levando o réu cópia do presente
termo.”. (fls. 78/79).
Na primeira etapa, a pena-base do
apelante foi fixada, no patamar mínimo, perfazendo-se o
total de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa, que se tornou definitiva, pois ausentes
circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como
causas de aumento e diminuição de pena.
Mantido, o regime inicial aberto, nos
termos do artigo 33, §2o, letra c, e §3o, do Codex
Repressivo Pátrio.
Por estarem presentes as circunstâncias
judiciais favoráveis ao réu, acertadamente foi substituída
sua sanção corporal por uma pena restritiva de direitos
(conforme artigo 44, §2o, primeira parte, do Código Penal), consistente
em prestação de serviços à comunidade, e de multa, no
importe de 10 (dez) diárias, necessária e suficiente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518743-18.2019.8.26.0228 -Voto no 19722
12
reprovação da conduta.
No mínimo, com benefícios, não há o que
alterar na sanção.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, preservada, na íntegra,
a r. sentença, por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR